Tribunal: TJSP
Processo: 1035838-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Anulação. Candidato reprovado no exame psicológico em concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Alegada arbitrariedade e subjetividade da prova, como também a ocorrência de violação ao princípio da isonomia. Inocorrência. A jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores, de forma pacífica, reconhece a validade da exigência da aprovação em exame psicológico,

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Anulação. Candidato reprovado no exame psicológico em concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Alegada arbitrariedade e subjetividade da prova, como também a ocorrência de violação ao princípio da isonomia. Inocorrência. A jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores, de forma pacífica, reconhece a validade da exigência da aprovação em exame psicológico, desde que: 1) haja previsão legal e editalícia; 2) os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos; e 3) caiba interposição de recurso contra o resultado, que deve ser público (STF – 2a Turma, AI 504.987 ED / MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/05/2011; STJ – 6a Turma, AgRg no RMS 29879 / RO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/11/2013). Conjunto probatório que possibilita aferir, com a certeza necessária, a observância dos parâmetros previstos no edital de abertura e, principalmente, a lisura na realização da avaliação que seguiu critérios exclusivamente objetivos. Precedentes. Improcedência da ação. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.